Tribunal: TJDFT
Processo: 0704309-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRÉSTIMO. CONTRATO DE MÚTUO FENERATÍCIO. PACTA SUNTA SERVANDA. TAXA DE JUROS MENSAIS. ABUSIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR EMPRESTADO. JUROS VENCIDOS. PAGAMENTO.
1. As opções livremente pactuadas pelas partes, no momento da celebração do contrato, somente poderão ser revistas pelo julgador se importarem em violação de quaisquer das normas insertas nos dispositivos normativos que regem a matéria, devendo, na hipótese contrária, prevalecer às cláusulas devidamente pactuadas, ex vi do princípio pacta sunt servanda.
2. A abusidade da taxa de juros mensais pactuada não resta configurada na hipótese em que o contrato de mútuo feneratício, celebrado entre as partes, foi confeccionado pela apelante/ré e a oferta de juros atrativos foi estipulada pela própria recorrente, tendo o autor/apelado apenas aceitado a oferta que lhe foi proposta, hipótese em que se revela necessário o cumprimento integral do contrato livremente firmado.
3. Se a parte, de forma livre e consciente, redige o contrato de mútuo feneratício e adere às cláusulas convencionadas, bem como se não há qualquer item do acordo que comprometa a sua legalidade, o inadimplemento dos juros mensais caracteriza a mora da ré e, consequentemente, autoriza a resolução do contrato.
4. Diante da resolução contratual, mostra-se devida a restituição integral do valor emprestado no contrato de mútuo, bem como o pagamento dos juros mensais vencidos.
5. Recurso conhecido e desprovido.